Tribunal: TJDFT
Processo: 0708644-61.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. FATO NOVO. CARTA DE QUITAÇÃO. PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO COMPROVADO. EMISSÃO DO DUT. DANO MORAL CONFIGURADO. ART. 80 CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, em relação à segunda requerida e julgou improcedente os pedidos iniciais em face do primeiro requerido.
2. Na origem os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Narraram que o primeiro autor adquiriu veículo GM CELTA/2008, por meio de financiamento junto ao primeiro réu (Banco Bradesco). Pontuou que após quitar o financiamento, vendeu o veículo para terceiro, pessoa jurídica, que foi vendido para o segundo requerente, que após pagar todo o seu financiamento junto ao segundo requerido, também vendeu o bem. Destacaram que, desde então, o veículo foi vendido sucessivas vezes, sem a realização da transferência de propriedade. Observaram que o terceiro interessado, cadastrado, nestes autos, é o atual proprietário do bem e deseja regularizá-lo. Contudo, o primeiro réu alega pendência no financiamento do veículo, em virtude da existência de parcelas em aberto. O primeiro autor, tentou a resolução administrativa, contudo, não obteve êxito.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 64066730).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na admissão da carta de quitação juntada em recurso como prova válida, na condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais bem como a condenação do primeiro réu no pagamento de multa por litigância de má-fé.
6. Em suas razões recursais, os autores alegaram que o Banco Bradesco emitiu carta de quitação do bem (ID 64066725), apesar de arguir a existência de parcelas do financiamento em aberto. Salientaram que tal carta só foi disponibilizada após diversas tentativas frustradas de obtenção do documento, evidenciando prática abusiva. Observou que restou demonstrada a inexistência de débito do financiamento, e que o procedimento para emissão da carta só se iniciou em 30/07/2024 (ID 64066726). Destacaram que a carta de quitação foi enviada pela primeira requerida em 03/08/2024, ou seja, antes da apresentação da contestação ao Recurso Inominado. Tal fato, segundo suas razões, demonstra que a instituição financeira agiu de má-fé, pois já tinha conhecimento da quitação do débito. Frisaram que o comportamento da instituição recorrida deve ser analisado sob o prisma da responsabilidade objetiva, devendo responder pelos danos causados ao consumidor, independente de culpa. Esclareceram que a carta de quitação, juntada em sede de Recurso Inominado, não pode ser considerado como prova nova, já que o documento sempre esteve na posse da parte recorrida, mas foi deliberadamente retido. Pontuaram que o contrato foi liquidado no dia 16/06/2011 (ID 64066725). Reforçaram que o Bradesco agiu de má-fé ao não apresentar a carta de quitação, durante o curso do processo, documento essencial para o deslinde da controvérsia. Ao final, requereram o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e admitir a carta de quitação como prova válida, a condenação da instituição recorrida no pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III do CPC.
7. Em relação à produção de prova em sede recursal, somente é admitida a juntada de documento novo após a sentença, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, devendo a parte comprovar os motivos que lhe impediram de juntá-los anteriormente, nos termos do art. 435, e parágrafo único caput do CPC. O documento anexado ao Recurso Inominado (ID 64066726, p. 2) indica que a carta de quitação foi disponibilizada em 03/08/2024, exatamente no dia da publicação da sentença de primeiro grau (ID 64066722), a despeito de a quitação ter ocorrido em 2011 e a tese defensiva ser de que havia débito em aberto. Dessa forma, com base no parágrafo único do art. 435 do CPC, admite-se a juntada de tais documentos, já que se tornou conhecido e acessível, após o referido ato processual, conforme alegado pelo autor. Ressalte-se que a parte adversa teve a possibilidade de se manifestar sobre tais documentos em sede de contrarrazões ao Recurso Inominado.
8. Conforme se verifica na carta de quitação (ID 64066725) o contrato de financiamento do veículo foi liquidado em 16/06/2011 e teria, em tese, o seu gravame baixado em 17/10/2011. Assim, ante a prova do fato, não há o que se falar em parcelas do financiamento em aberto, já que o próprio recorrido atestou o pagamento, devendo, esse, emitir o referido DUT, já que o gravame já foi baixado junto ao Departamento de Trânsito. A tese de que o documento juntado por ocasião da interposição do recurso não indicaria quitação, mas simples acordo, não encontra respaldo no próprio documento, eis que há menção expressa à liquidação do débito e à baixa do gravame. Ademais, as telas sistêmicas juntadas pela ré não indicam qualquer acordo, mas simples continuidade das parcelas originárias, em evidente descompasso com os fatos por si alegados.
9. Dano moral. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie, verifica-se que o gravame é indicado como baixado em 17/10/2011, ou seja, de acordo com as informações da carta de quitação a instituição requerida tinha conhecimento do pagamento do financiamento, mas mesmo assim, opôs barreira para liberação do referido documento, mesmo após o transcurso de quase 13 anos. Tal fato, ultrapassou o mero aborrecimento e atinge a dignidade do recorrente e supera qualquer parâmetro de razoabilidade. Dano moral configurado.
10. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Considerados os parâmetros acima explicitados, indenização por danos morais fixada na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), razoável e suficiente à reparação civil.
11. Litigância de má-fé. A multa por litigância de má-fé é aplicável quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. No caso dos autos, a instituição financeira recorrida alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso I do CPC), tendo em vista que tinha conhecimento de que o veículo estava quitado desde 16/06/2011, reteve injustificadamente a emissão da carta de quitação e ainda sim alegou inadimplemento, não havendo dúvidas quanto à ocorrência de litigância de má-fé. Dessa forma, deve ser aplicada a multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e condenar a instituição financeira recorrida (Bradesco): i) a emitir o DUT (documento único de transferência) para que o veículo possa ser transferido; ii) ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, a título de indenização por danos morais e; iii) ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da publicação do acórdão. Processo extinto sem mérito em relação ao pedido de expedição de carta de quitação, por perda superveniente do interesse de agir, em razão da emissão comprovada no ID. 64066727.
13. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.